Tribunal: TJBA
Processo: 8052856-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052856-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA VARJAO

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO DA MOTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. APOSENTADORIA RURAL. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA.
REFORMA DA DECISÃO.

I – CASO EM EXAME

A autora, idosa e aposentada rural, recebe renda mensal inferior ao salário-mínimo. Ela ajuizou ação para discutir descontos em seu benefício previdenciário e pediu gratuidade da justiça. O juiz de primeira instância negou a gratuidade integral, autorizando apenas o recolhimento das custas no valor mínimo da tabela do Tribunal. A parte recorre alegando não ter renda suficiente sequer para arcar com esse valor, sob pena de comprometer a própria subsistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se, diante da renda comprovadamente baixa e da condição de idosa aposentada rural, é possível conceder a gratuidade da justiça de forma integral, afastando-se a cobrança do valor mínimo de custas fixado pelo juízo de origem.

RAZÕES DE DECIDIR

1. Comprovação da hipossuficiência.
A documentação apresentada (declaração de isenção, extratos bancários e comprovante previdenciário) demonstra que a recorrente possui renda mensal inferior ao salário-mínimo, não havendo sinais de capacidade contributiva parcial. A presunção relativa de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC não foi afastada por nenhum elemento dos autos.

2. Razoabilidade e proporcionalidade.
O custeio mínimo fixado pelo juízo a quo (R$ 202,02), embora reduzido, representa parcela significativa da renda mensal da recorrente, de modo a comprometer sua subsistência, sobretudo em razão de descontos incidentes em seu benefício rural.

3. Acesso à justiça.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em casos de aposentados rurais com renda mínima, a jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de proteção reforçada, não havendo fundamento para reduzir a gratuidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Reforma-se a decisão agravada para
conceder a gratuidade de justiça de forma integral
à recorrente.

Tese jurídica:

A pessoa idosa, aposentada rural e com renda inferior ao salário-mínimo faz jus à gratuidade da justiça integral quando comprovada a insuficiência econômica, sendo incabível exigir-lhe o pagamento de custas mínimas que comprometam sua subsistência.

V -
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 101 e 1.019.
STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8052856-13.2025
.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA VARJÃO
,
e como agravado
BANCO
BRADESCO
S/A
,

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA